Tribunal: STF
Processo: HC 270729
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Sustenta-se que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva. 
Alega-se que, no “habeas corpus impetrado perante o TJSP, a defesa afirmou expressamente que não lhe havia sido franqueado acesso ao processo de origem, razão pela qual deixara de instruir o writ com cópias integrais dos autos, requerendo, inclusive, a expedição de ofício para que a autoridade apontada como coatora prestasse as informações necessárias. Ainda assim, o Tribunal local não conheceu do remédio constitucional por deficiência instrutória”.
Nesse contexto, argumenta-se que a “consequência jurídica” da deficiência na instrução do HC manejado no Tribunal estadual “não poderia ser o não conhecimento do writ, mas sim a requisição das informações e peças essenciais à autoridade coatora e ao juízo de origem, com posterior exame do mérito”.
Por fim, ressalta-se a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
À vista do exposto, pede-se o deferimento de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, ou, de forma subsidiária, substituir a custódia por outras medidas cautelares, ou, ainda, requisitar “relatório circunstanciado e (...) cópias integrais das peças essenciais à autoridade coatora e ao juízo de origem”. No mérito, pleiteia-se a concessão da ordem “para cassar o acórdão do TJSP proferido no HC (...)”. Subsidiariamente, requer-se “a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça” ou, ainda, a revogação da prisão preventiva do paciente.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente